Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709527-69.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR LIMA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JULIO CESAR LIMA DE SOUZA contra sentença (id. 67116883) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública de Brasília/DF que, na ação ordinária ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor da parte apelante, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, condenando o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 242.953,25 (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos). Adoto o relatório da sentença proferida ao id. 67116883: "Trata-se de Ação de Conhecimento, sob o Procedimento Comum, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de JÚLIO CÉSAR LIMA DE SOUZA, nos termos da qualificação inicial. Consta da petição inicial que em processo administrativo instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal apurou-se a necessidade de o Réu devolver valores recebidos indevidamente a título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público - TIDEM, relativamente ao período entre 21/08/2006 e fevereiro de 2013. Diz, o Autor, que o Réu é servidor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo realizado a opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público do Distrito Federal - TIDEM, no dia 08 de julho de 2005. No entanto, depois da solicitação de informações acerca de possível vínculo remunerado dele com a Fundação Universa, soube-se da existência de seu vínculo com a referida instituição, desde 21/08/2006, com término em fevereiro de 2013. Alega que, apesar de notificado, o Réu não se manifestou, ao que a Gerência de Pagamento da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em resposta ao Ofício no 60/2024, informou a não apresentação de documento comprobatório do não vínculo com a Fundação Universa. Refere-se às fichas financeiras comprobatórias do período em que o Réu teria recebido, de forma indevida, a gratificação, bem como alude que o Réu tinha pleno conhecimento da impossibilidade de percepção do benefício, posto que exercia outro vínculo remuneratório, restando caracterizada sua má-fé quanto ao recebimento da TIDEM. Expõe que o valor a ser restituído totaliza R$ 242.953,25. Depois de expor as razões jurídicas, o Autor pede a condenação do Réu na obrigação de restituir o valor de R$ 242.953,25, atualizado até 16/05/2024. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 242.953,25. Inicial apresentada com documentos e recebida ao ID 198747855, quando foi determinada a citação do Réu. Apesar de ter sido citado (ID 206387208), o Réu não apresentou contestação, consoante certidão de ID 212366482. Os autos foram conclusos para julgamento." A parte apelante, em 30/09/2024, interpôs Recurso de Apelação contra a sentença condenatória (id. 67116884), porém, desacompanhado das razões recursais. Em 10/10/2024, apresentou outros quatro Recursos de Apelação (ids. 67116887, 67116889, 67116890 e 67116891). Em 14/10/2024 ao id. 67116896 a parte apelante protocolou o sexto e último Recurso de Apelação. Não houve recolhimento do preparo. A parte apelante requereu a liberação das custas recursais e do preparo da apelação, em razão da hipossuficiência financeira, em 14/10/2024, ao id 67116894. A parte apelada apresentou contrarrazões ao id. 67116898, na qual alega que " Diante do princípio da unirrecorribilidade apenas a primeira apelação (ID 200543139) pode ser conhecida. A mesma, no entanto, não possuir nenhum conteúdo de combate aos termos da sentença.", e pugnou pelo não conhecimento do recurso. Esta Relatoria intimou a parte apelante, nos termos do artigo 10 do CPC, para se manifestar, no prazo de 05 dias, quanto à possibilidade de não conhecimento do recurso (id. 68423216), ante o princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa; no entanto, ela não se manifestou nos autos, conforme certidão de id 68883930. É o relatório. DECIDO. Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor da parte apelante, em que se julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, condenando o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 242.953,25 (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), sendo que, a parte apelante, em 30/09/2024, interpôs Recurso de Apelação (id. 67116884) desacompanhado das razões recursais; e, em 10/10/2024, apresentou outros quatro recursos intitulados de Apelação (ids. 67116887, 67116889 67116890 e 67116891). Em 14 /10/2024, protocolou novamente outro Recurso de Apelação (id. 67116896). Inicialmente, é oportuno consignar que, o Recurso de Apelação será interposto no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.003, § 5o), e a petição, necessariamente escrita, deverá conter os requisitos enumerados no art. 1.010 do CPC, e dentre esses, a exposição, na mesma petição de interposição da apelação, dos aspectos fáticos e jurídicos envolvidos na causa (inciso II do art. 1.010 do CPC), que, em verdade, correspondem à causa de pedir da ação, com fundamento nos quais formulará o seu pedido de reforma ou invalidação da decisão (inciso III do art. 1.010 do CPC). Por seu turno, o art. 507 do CPC assim dispõe: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." De acordo com a definição da maioria da doutrina, a preclusão de que trata o referido dispositivo da lei processual é fenômeno que merece ser compreendido como a perda da possibilidade da prática de algum ato processual pelo transcurso de um prazo (preclusão temporal), pela sua prática incompleta ou equivocada (preclusão consumativa), ou pela prática de algum ato incompatível com o que deveria ter sido praticado (preclusão lógica). Assim, depreende-se que o evento preclusão é responsável pelo impulso do processo, na medida que, cuida da sequência do procedimento e, caso a parte tenha perdido o prazo previsto em lei, não haverá mais chance de tratar da matéria pretendida. No que se refere à preclusão consumativa, cabe esclarecer que essa decorre da prática do ato processual, não importando o êxito do mesmo, que, uma vez praticado, não pode ser repetido. Um exemplo clássico citada na doutrina é o processo no qual são apresentadas duas peças contestatórias pelo réu, sendo que a segunda delas não deve ser conhecida pelo Juiz, por ter se operado a preclusão (consumativa). Desse modo, tem-se que, a partir da análise dos pressupostos processuais de admissibilidade recursal, conclui-se que o presente Recurso de Apelação não merece ser conhecido, considerando que, a parte apelante protocolou 06 (seis) recursos intitulados de Apelação e o primeiro recurso interposto, dentro do prazo, não veio acompanhado das razões de se recorrer, operando-se assim a preclusão consumativa. Portanto, não é possível conhecer dos demais recursos que foram protocolados, posteriormente, e que apresentam os motivos que ensejaram o inconformismo da parte. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame do segundo recurso, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EAREsp n. 2.738.006/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.). Nessa mesma linha de intelecção já decidiu esta colenda 5a Turma Cívil do TJDFT: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, “na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no REsp n. 1.149.904/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 19/10/2015). 2. No caso dos autos, antes mesmo do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora agravante contra a sentença, que não foram posteriormente conhecidos em razão de intempestividade, a ora agravante aviou também a apelação cível. Nesse contexto, a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, que inviabiliza o conhecimento de mais de um recurso contra a mesmo ato decisório, por configurada a preclusão. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1950436, 0720275-27.2023.8.07.0009, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Verifica-se que a 6a Turma Civil desta Corte também compartilha do mesmo entendimento acerca do princípio da unirrecorribilidade recursal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO RECURSO PROTOCOLADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. DECISÃO QUE REJEITA A DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APONTAMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 702, §§2o E 3o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza o conhecimento do protocolado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa. Precedentes. (g.n.) 2. Se da decisão que nega a intervenção de terceiro (denunciação à lide) a parte não interpõe agravo de instrumento (art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil – CPC), opera-se a preclusão temporal e forma-se a coisa julgada sobre este ponto, o que impede a rediscussão em sede de apelação. Preliminar rejeitada. 3. De acordo com o artigo 700 do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 4. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova. 5. Iniciada a ação monitória pelo Banco do Brasil em face do apelante, os embargos opostos vieram desacompanhados da indicação do valor entendido como devido, bem como da planilha de cálculos, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1957733, 0700398-86.2018.8.07.0006, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.). Desse modo, entende-se que padece de irregularidade formal o Recurso em que o recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, deixando de atender ao princípio da dialeticidade, que impõe à parte recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão recorrida, trazendo argumentação capaz de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, vez que, ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal. Esse é o entendimento desse eg. Tribunal: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão recorrida, trazendo argumentação capaz de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, vez que ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal. 2. Conforme a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS (arts. 19 e 22), a cobertura do procedimento bucomaxilofacial é obrigatória aos planos ambulatoriais e hospitalares. 2.1. O plano de saúde deve cobrir os materiais necessários para o procedimento bem como os honorários do cirurgião-dentista e sua equipe de suporte, limitado ao valor de tabela pago a profissional credenciado da mesma especialidade. 3. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, quando fundada em razoável interpretação contratual. 4. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, devendo os honorários advocatícios sucumbenciais incidirem sobre o valor da condenação, equivalente ao valor despendido/reembolsado pela operadora com o tratamento do beneficiário. 5. Recurso do requerido não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1958106, 0715773-54.2023.8.07.0006, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.). Cabe destacar que, o artigo 932, inciso III do CPC, prevê, expressamente, que não se conhecerá do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n) Assim, em que pese a parte recorrente informar que apresentou suas razões nos recursos de ids. 67116891, 67116890 e 67116887, há que se considerar somente o primeiro recurso protocolado ao id 67116884, que, por sua vez, não veio acompanhado das razões de se recorrer. Portanto, tem-se que apenas a primeira Apelação poderá ser considerada, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Dessa feita, não preenchidos os requisitos para interposição do Recurso de Apelação elencados nos incisos do art. 1010 do CPC, conclui-se pela irregularidade formal insanável do recurso apresentado ao id 67116884, não se aplicando, por analogia, o artigo 934, parágrafo único do CPC, aos demais recursos, em razão da preclusão consumativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto ao id. 67116884, por ausência de regularidade formal e deixo de conhecer os demais recursos, ante a preclusão consumativa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital